Tribunal: TCU
Processo: 041.080/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 126/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.080/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elizabeth Mitiko Miura Lopes (XXX.939.188-XX); Emerson Vielas Goncalves (XXX.747.358-XX); Erika Cristina Zanoveli e Silva (XXX.001.868-XX); Fabio Luiz Gama (XXX.441.728-XX); Fabio Lume (XXX.549.638-XX); Fernanda de Cassia Ventura Alendouro (XXX.325.668-XX); Fernando Ribeiro Viana (XXX.659.848-XX); Gilberto Chinaglia Filho (XXX.534.648-XX); Jefferson da Silva (XXX.728.988-XX); Juliana Goncalves Silva (XXX.197.368-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.